Tribunal: TJDFT
Processo: 0732292-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0732292-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: WESLEY DOUGLAS DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX contra a decisão ID origem 201071018, proferida pelo juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos no 0703667-67.2017.8.07.0007, ajuizado em desfavor de WESLEY DOUGLAS DA SILVA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido penhora do salário da parte agravada, nos seguintes termos: A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Prossiga-se com o retorno dos autos ao arquivo até 01/08/2025. Intime-se. Grifo nosso Nas razões recursais, a parte agravante demonstra a existência de um contrato de empréstimo que contém uma cláusula autorizando a consignação dos encargos mensais diretamente em folha de pagamento do agravado, a qual tem força vinculante entre as partes. Ademais, sustenta que este desconto não viola a impenhorabilidade da renda prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, desde que os descontos em folha sejam garantidos pela margem disponível para empréstimo. Por fim, requer o provimento do presente recurso para deferir o desconto de 30% em folha do agravado até a satisfação integral do crédito, que se encontra no importe de R$ 243.965,44 (duzentos e quarenta e três mil novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Preparo recolhido (ID 62477748). A parte recorrida apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 63365245). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” No caso em apreço, o agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o desconto de 30% em folha do agravado até a satisfação integral do crédito. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença com resolução de mérito no dia 11/09/2024 (ID 65158560), pela qual o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo executivo. Diante desse cenário, torna-se evidente a perda superveniente do interesse recursal do agravante, porquanto não subsiste utilidade prática na busca da reforma de decisão cujos efeitos restaram confirmados pela sentença terminativa. A prolação de sentença no processo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1879303, 0709002-44.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no PJe: 26/06/2024.) Grifos nossos Nesse panorama, em virtude da inexistência de interesse recursal, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no parágrafo único do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 18 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator